Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-49.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800237-49.2021.8.14.0050

APELANTE: WELDER PINHO CASTELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CP C/C LEI N.º 11.340/2006. PENA APLICADA: 04 MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, nos termos do art. 147 do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva superveniente em face do trânsito em julgado para a acusação e do transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condenação à pena de 04 meses de detenção. Último marco interruptivo em 02/12/2021 (prolação da sentença condenatória). Prazo prescricional alcançado em 01/12/2024.
4. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

5. Dispositivo: Extinção da punibilidade do réu declarada, de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorre quando, após o trânsito em julgado para a acusação, decorre o prazo prescricional estabelecido no art. 109 do CP, regulado pela pena aplicada.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 110, § 1º; 109, VI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WELDER PINHO CASTELO
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA (ID 21132937), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21132915) que o apelante em epígrafe ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex companheira, a menor T.M.V. Relata que o réu manteve um relacionamento amoroso com a vítima durante 03 (três) anos, e desta relação adveio uma filha. Depreende-se dos autos que o apelante sempre apresentou comportamento agressivo e que praticava relações sexuais forçadas com a vítima. Ela assevera que sempre sofreu violência física e psicológica, inclusive durante a gestação e período de resguardo. Acrescenta que, ultimamente, o réu tem ligado com intenção de reatar o relacionamento, porém, diante das negativas da vítima, demonstrou novamente comportamento agressivo, ameaçando-a de ir até a sua residência e fazer uma “besteira” com todos os moradores da casa.

Em
razões recursais
(ID 21132948), roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, bem como a aplicação da pena mínima.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 21132955), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

É o relatório. Sem revisão (crime apenado com detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

Cinge-se o pleito defensivo no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, bem como a aplicação da pena mínima.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no tipo penal descrito no art. 147, do CPB, conforme sentença condenatória de ID 21132937, proferida em audiência de instrução, datada de 02/12/2021, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
04 (quatro) meses de detenção
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em
02/12/2021
, com a prolação da sentença condenatória.

Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 01/12/2024,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu WELDER PINHO CASTELO,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024